Tribunal: STF
Processo: ARE 1484182
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HATIANOS. SITUAÇÃO DE EXTREMA CALAMIDADE DO PAÍS DE ORIGEM. MIGRAÇÃO. FILHOS MENORES DE RESIDENTE EM TERRITÓRIO NACIONAL. PEDIDO DE INGRESSO PARA REUNIÃO FAMILIAR. NATUREZA HUMANITÁRIA DO PEDIDO. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO SEM A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE VISTOS. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÃO AO ESTADO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. DEFERÊNCIA AOS DIREITOS HUMANOS E AOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS, AOS ADOLESCENTES E À FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE RECENTES JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDOS EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL. HAITIANOS. INGRESSO EM TERRITÓRIO NACIONAL INDEPENDENTEMENTE DE VISTO. REUNIÃO FAMILIAR. 



    A 2ª Seção uniformizou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo discricionário de competência do Poder Executivo, sendo que não cabe ao Judiciário interferir na política migratória.“ (Doc. 109, p. 1, destaquei)



    Desproveram-se os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal (Doc. 133).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 4º, incisos II e IX, 5º, incisos XXXIV, XXXV, LIII e LXXVIII, 226 e 227 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para a proteção de menores e da família, in casu, porquanto a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus 216.917, Rel. Min. André Mendonça, caso análogo ao presente, entendeu que estaria devidamente “caracterizada hipótese a justificar o excepcional controle do Judiciário sobre ato (omissão) do Poder Executivo, diante da demora exacerbada na expedição do visto, com lesão ao direito de reunião familiar” (Doc. 145, p. 8).



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 156).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 162).



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação de medidas pelo Estado para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República).



    Em decorrência das peculiaridades do caso concreto - situação de extrema calamidade do Haiti, da natureza humanitária da pedido ora formulado e dos princípios da proteção integral às crianças, aos adolescentes e à família, bem como em deferência aos direitos humanos, o Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado a competência do Poder Executivo para a autorização de ingresso no território brasileiro. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte, em casos iguais ao presente, in litteris:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS HUMANOS DOS MIGRANTES. MENORES HAITIANAS. DIREITO À REUNIÃO FAMILIAR. AUTORIZAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 



    • A jurisprudência desta CORTE tem assegurado os direitos humanos dos migrantes, em especial, para assegurar a entrada de menores de idade a fim de propiciar reunião familiar, em situações na quais há demora na análise de pedidos de visto. 



    • Na hipótese dos autos, a entrada dos autores no território nacional tem sido obstada por dificuldades operacionais no órgão administrativo responsável pela emissão dos vistos. Essa circunstância, à luz dos direitos humanos do migrante e do melhor interesse da criança e do adolescente, em especial, quando o menor provém do Haiti, país em extrema situação de calamidade, é suficiente para permitir a intervenção do Poder Judiciário para assegurar-lhe o direito de reunião à sua família que se encontra no Brasil. 



    • A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação do Poder Judiciário em face de ações ou omissões ilegítimas da Administração Pública. 



    • Agravo Interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.501.636-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/10/2024, destaquei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS HUMANOS. MIGRAÇÃO. FILHOS MENORES E MÃE/ESPOSA ESTRANGEIROS. PAI/ESPOSO RESIDENTE NO TERRITÓRIO NACIONAL. REUNIÃO FAMILIAR. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA NO TERRITÓRIO NACIONAL SEM NECESSIDADE DE VISTO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NATUREZA HUMANITÁRIA DO PEDIDO. PRINCÍPIOS DA PRIORIDADE ABSOLUTA E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.509.186-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 05/12/2024, destaquei)



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE IR E VIR DE ESTRANGEIRO NÃO RESIDENTE NO PAÍS. VISTO DE ACOLHIDA HUMANITÁRIA. PACIENTES (MENORES IMPÚBERES), COM PAIS RESIDENTES NO BRASIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM OUTRO PODER. DEMORA EXARCEBADA NA EXPEDIÇÃO DO VISTO. ORDEM CONSTITUCIONAL E LEGAL. DIPLOMAS INTERNACIONAIS. DIREITO DE REUNIÃO FAMILIAR. DEFERIMENTO DA ORDEM, DE OFÍCIO. RESTABELECIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’).



    2. Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que ‘o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do ‘status libertatis’ e a observância, pelo Poder Público, da cláusula constitucional do ‘due process’ (...). (HC nº 94.016/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/09/2008, p. 27/02/2009).



    3. A medida também se mostra adequada pelo fato de ter como finalidade assegurar, diante das adstritas peculiaridades do caso concreto, o direito de entrada no País, pois, por óbvio, em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão.



    4. A decisão cujos efeitos se busca revigorar não violou o princípio da separação dos poderes, no que ponderadas, com equilíbrio, as normas em conflito.



    5. A demora exacerbada para emissão de visto às menores haitianas viola, na via direta, o direito de entrada no país (liberdade de locomoção) e, de maneira indireta, os direitos do imigrante à reunião familiar e à acolhida humanitária, bem assim colide com a proteção conferida pelo arcabouço normativo pátrio à família e, com absoluta prioridade, às crianças e aos adolescentes (Arts. 1º, inc. III, 4º, incs. II e IX, 226 e 227, da CRFB; e arts. 3º, incs. I, VI, VIII, XII, XV, XVII, XVIII, e 4º, incs. I e III, da Lei nº 13.445, de 2017).



    6. Ordem concedida, de ofício, a fim de restabelecer a tutela de urgência proferida em primeira instância.” (Habeas Corpus 216.917, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 11/11/2012, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Criança refugiada. Ingresso de estrangeiro sem visto no território nacional para agrupar família. Possibilidade. Princípios da proteção integral e da absoluta prioridade da proteção conferidos à criança e ao adolescente. Precedentes. 4. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Excepcionalidade que justifica a intervenção do Poder Judiciário. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Recurso Extraordinário 1.482.690-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 26/08/2024, destaquei)



    No mesmo sentido foram os julgados recentemente proferidos nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.460.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 26/08/2024; 1.489.789-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 04/10/2024; 1.499.199-AgR e 1.509.624-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/10/2024 e 29/11/2024; e no Recurso Extraordinário 1.518.833-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 12/12/2024.



    In casu, verifica-se que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região divergiu dessa orientação, motivo pelo qual se faz necessário o provimento do recurso sub examine.



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao seu RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer os efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Santo Ângelo, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que julgou procedente o pedido formulado na presente ação (Doc. 78), para o fim específico de DETERMINAR à UNIÃO que permita a entrada no território brasileiro de RODRIGUESON JOURDAIN, WOODLANDE JOURDAIN, WOODNAIDA JOURDAIN e MAYCKO PAULICAPE, sem a necessidade de vistos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente